Tribunal: STF
Processo: ARE 1510597
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL-MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DA ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM FRANQUIA DE MINUTOS OU TRÁFEGO DE DADOS - CONVÊNIO ICMS N" 69/98 - DESVINCULAÇÃO DO CONVÊNIO COM A ALTERAÇÃO DO ART. 26, DECRETO 21.400 DE10/12/2002, REVOGADO PELO DECRETO 30.218/2016 - PERDASUPERVENIENTE DO OBJETO - BINÔMIO UTILIDADE/NECESSIDADE RESTOU PREJUDICADO ANTE A NOVA LEGISLAÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 485, VI, DO NCPC - SITUAÇÃO EM QUE A LEI DO MANDADODE SEGURANÇA(12016/2009) PASSOU A REGULAR COMO DENEGAÇÃO DA ORDEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, § 8º - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - POR MAIORIA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A discussão travada no presente apelo trata da incidência do Imposto de Circulação e Mercadorias e Serviços sobre as receitas decorrentes da assinatura mensal de serviços de telefonia sem franquia de minutos ou tráfego de dados. [...]



    Consoante se infere da inicial, o Mandado de segurança preventivo impetrado pelos apelados tem como objetivo a não inserção na base de cálculo do ICMS do valor da assinatura sem franquia de minutos e por conseqüência evitar a autuação por parte das autoridades fiscais, tendo utilizado como fundamento o Convênio ICMS nº 69/98.



    Ocorre que, o fundamento invocado, qual seja, Convênio 69/98 foi denunciado pelo Estado que não é mais subscritor do aludido pacto.



    De fato, houve a desvinculação do Convênio com a alteração do art. 26, Decreto 21.400 de 10/12/2002, que foi revogado pelo Decreto 30.218/2016. Vejamos as aludidas legislações: [...]



    Nesse sentido, considerando que o receio de dano dos impetrantes estava na obrigatória submissão das autoridades fiscais ao Convênio ICMS nº 69/98, tenho que esse risco de dano não mais existe uma vez que a referida norma foi revogada.



    Logo, os impetrantes não mais podem se beneficiar do que pretendem com o presente mandamus , restando evidente a perda superveniente do objeto, na medida em que o binômio utilidade/necessidade restou prejudicado ante a nova legislação que sepultou a controvertida questão do suposto direito da apelada.



    Assim sendo, tendo em vista que a perda do objeto do presente mandamus acarretou a falta de interesse de agir superveniente, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente